Tribunal: TJDFT
Processo: 0015093-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015093-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DETRAN - DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSIMAR OLIVEIRA FALEIROS DESPACHO Trata-se de agravo interno (ID 16849574) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (SUCESSOR DO DFTRANS) E DETRAN-DF contra decisão desta Presidência (ID 16475184 ), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 17635715). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16475184 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 9284306): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. DETRAN E DFTRANS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DIÁRIAS. AMPARO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. NULIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA. 1. Embora detenha o Distrito Federal competência municipal para legislar sobre a organização do transporte coletivo de passageiros, não pode, no uso dessa competência, definir infrações e impor penalidades aos que não são permissionários do referido sistema, sob pena de ofensa à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 2. A apreensão de veículos é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro como medida administrativa, e não como penalidade, como dispôs a Lei Distrital no 239/92, de forma que, ao flagrar transporte ilegal de passageiros, a autoridade de trânsito deve reter o veículo, retirar as pessoas ou bens transportados no seu interior, mediante devolução imediata do preço pago, aplicar a multa de intensidade média e depois liberá-lo, sem condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa imposta. 3. Recurso conhecido e improvido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034